Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-41.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO E DA FALSA CENTRAL - Sentença de parcial procedência, que reconheceu a culpa concorrente – Alegação de responsabilidade do banco por não tomar as providências necessárias - Autor que foi vítima do golpe da falsa central telefônica – Contratação de empréstimos no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO E DA FALSA CENTRAL - Sentença de parcial procedência, que reconheceu a culpa concorrente – Alegação de responsabilidade do banco por não tomar as providências necessárias - Autor que foi vítima do golpe da falsa central telefônica – Contratação de empréstimos no caixa eletrônico em horário noturno, sob orientação do falsário – Autor que contribuiu para que a fraude se concretizasse ao seguir as orientação de terceiro que se passou por preposto do banco - Réu que, por sua vez, falhou em seu sistema de segurança ao permitir as transações que se mostravam fraudulentas pelo elevado valor e pelo perfil da correntista – Configurada a culpa concorrente – - Responsabilidade na proporção de 50% para cada uma das partes - Ônus da sucumbência proporcionalmente repartidos.
Recursos de ambas as partes improvidos.